Tribunal: TJES
Processo: 5017018-73.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017018-73.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALGINA MARIA MORAES DE OLIVEIRA e outros (11)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5017018-73.2022.8.08.0035

Recorrentes: ALGINA MARIA MORAES DE OLIVEIRA, CLEIA MARIA FERREIRA LIMA, ELIANA CONCEICAO DOS SANTOS RANGEL, ELIANA VIANA PEREIRA DE ALMEIDA, IDALINA GONCALVES FERNANDES, JOSETH PEREIRA BERMUDES, MARIA ESTELA OLIVEIRA AGRIZZI, MARIA JOSE MACHADO VALADARES, MARILIA PENHA ANTOLINI, NARCIZA MARIA JORGE GRACA, NELIZETE LIMA FALCAO, RITA DE CASSIA DA SILVA.

Recorridos: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV; MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferidos os pedidos de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO CONCEDIDO A PROFESSORES DA ATIVA POR MEIO DA LEI MUNICIPAL 6.525/2021. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO A SERVIDORES APOSENTADOS E INATIVOS, QUE PASSARAM A ESSA CONDIÇÃO ANTES DO ANO DE 2021. VALORES PAGOS QUE NÃO CARACTERIZAM VERBA GENÉRICA. RETRIBUIÇÕES PECUNIÁRIAS PRO LABORE FACIENDO E PROPTER LABOREM QUE NÃO SE INCORPORAM AOS VENCIMENTOS. PAGAMENTO DE FORMA ESPECÍFICA E TEMPORÁRIA. PARIDADE ENTRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, ASSEGURADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98, QUE NÃO ALCANÇA O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 6.525/21, PORQUE O ABONO FOI CONCEDIDO SOMENTE AOS SERVIDORES EM EFETIVO EXERCÍCIO NÃO SENDO INCORPORADO AOS VENCIMENTOS E NEM SERVIRÃO DE BASE PARA QUALQUER FIM OU EFEITO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI MUNICIPAL.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO PARA NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E TEMA 451, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

CONDENO OS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO, SUSPENDENDO, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ARTIGO 98, CPC.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)